Tribunal: CARF
Processo: 17565.000001/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
17565.000001/2009-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.321 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
EDIVALDO LEITE DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
LIVRO CAIXA. RENDIMENTOS DECORRENTES DE TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Os contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-assalariado
podem deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, até o valor do rendimento recebido.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$123,38 para saldo de
imposto a pagar de R$5.982,81.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17565.000001/2009-16
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000001/2009-16

A notificação noticia dedução indevida de livro-caixa, consignando:
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica
com
vinculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$
********27.271,33, informado a titulo de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 10/12/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
8/1/2009, às fls. 2/20 dos autos, na qual o contribuinte alegou que só receberia rendimentos de
fontes sem vínculo empregatício, decorrentes do exercício de atividade autônoma de técnico em
contabilidade.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 42/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa:
DEDUÇÃO LIVRO CAIXA. GLOSA
Todas as despesas e receitas escrituradas em Livro Caixa estão sujeitas à comprovação
ou justificação, mediante documentação idônea, a juízo da autoridade julgadora.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/2/2012 (fl. 51), o contribuinte, em
12/3/2012 (fl. 74), apresentou recurso voluntário, às fls. 52/73, alegando, em apertado resumo,
que:
- os valores lançados a título de dedução de livro-caixa seriam pertinentes ao
exercício de sua atividade como técnico em contabilidade autônomo.
- teria sido autuado sob o fundamento de ter declarado apenas rendimentos
recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício.
- documentação anexa, relativa à GFIP – SEFIP/FGTS, comprovaria o
recebimento de rendimentos do trabalho não assalariado.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas de livro-caixa. Conforme relatado, a autuação se deu
pelo fundamento de que o contribuinte teria informado apenas rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas com vínculo empregatício.
A decisão recorrida manteve a autuação, apontando que o contribuinte não teria
carreado aos autos documentos comprobatórios das receitas e das despesas informadas em livro-
caixa.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000001/2009-16

Ora, a autuação não apontou a falta de comprovação de receitas e despesas.
Repise-se que o fundamento da autuação foi a natureza dos rendimentos recebidos pelo
contribuinte, que seria, segundo consta da NL, decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício.
Resta evidenciado que a decisão recorrida alterou a fundamentação para
manutenção da glosa das despesas de livro-caixa, invadindo o campo de atuação da autoridade
fiscal e cerceando o direito de defesa do contribuinte, não podendo prevalecer.
Quanto ao lançamento em si, do exame da declaração de ajuste entregue, constato
que as fontes pagadoras estão listadas em duas páginas (fls. 23/24), sendo muito pouco provável
que ele tenha vínculo empregatício com todas elas. Na verdade, não há qualquer evidência que
esses rendimentos seriam referentes ao trabalho com vínculo empregatício.
Em seu recurso, o recorrente junta alguns documentos, que sinalizam a
inexistência de vínculo empregatício com uma das fontes pagadoras (fls.60/73).
A teor da legislação citada na NL, o profissional autônomo pode escriturar o Livro
Caixa para deduzir as despesas de custeio, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. Receita e despesa devem manter correlação com a atividade, independentemente
se a prestação de serviços foi feita para pessoas físicas ou jurídicas. É perfeitamente possível o
profissional autônomo prestar serviços a pessoas jurídicas e escriturar o Livro Caixa, desde que
as despesas se correlacionem com as receitas.
Dessa feita, considerando que a infração não restou devidamente comprovada, o
lançamento não pode prosperar.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital